Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700734-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESIEL DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do transcurso in albis do prazo legal concedido ao agravante a fim de que comprovasse os alegados gastos relativos ao seu tratamento pós-cirúrgico, de modo a justificar a utilização do saldo remanescente de R$ 759,66 (ID 63771453), remetem-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator